Tribunal: TJMT
Processo: 1015944-38.2020.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015944-38.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADRIEL PAES DOS SANTOS - CPF: 016.722.871-46 (EMBARGANTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ADRIEL PAES DOS SANTOS - CPF: 016.722.871-46 (EMBARGADO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL NÃO ANALISADO - OMISSÃO CONFIGURADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Havendo omissão, o seu saneamento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S. A., em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de nº 1015944-38.2020.8.11.0003, interposto pela parte adversa.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR FIXADO PELOS DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO - QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta Câmara Cível. Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso, conforme já sedimentado na Súmula nº 54 do STJ.”

Em suas razões, de Id. 120179645, o apelante alega que suas razões de apelação, apresentadas no id. 120179645, não foram analisadas.

Sem contraminuta, conforme certidão de id. 134163731.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Extrai-se dos autos, verifico que realmente o recurso de apelação interposto pelo ora embargante não foi analisado, dessa forma o saneamento dessa omissão é medida que se impõe.

Dessa forma, visando a manutenção dos direitos das partes e eventual pedido de sustentação oral, determino a reclassificação desse recurso para apelação cível e a sua imediata conclusão para análise do apelo.

Dispositivo.

Com tais considerações,
conheço dos embargos de declaração e os acolho
para determinar a reclassificação do recurso para apelação cível e a sua imediata conclusão para análise.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023